Tribunal: STF
Processo: ARE 1527918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ. ANALOGIA. 



    1. O microssistema processual existente nas ações coletivas permite o afastamento da taxatividade prevista na legislação processual civil (CPC, artigo 1.015). Portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento interposto de decisão que determina o depósito integral dos honorários periciais em ação civil pública. 



    2. A referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, quando não é ele quem requereu a prova técnica, por entendê-la desnecessária. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 do STJ ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas”. (eDOC 28 – ID: abaf3d4d)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 127, § 3º, 165 e 167, do texto constitucional. (eDOC 63 – ID: 117af33b)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou o adiantamento pela União Federal dos honorários periciais em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, pela qual se pretende anular uma licença ambiental concedida ao Município de Araranguá/SC. 



    Argumenta-se que a decisão viola princípios constitucionais, como a legalidade orçamentária e a separação de poderes, e que o MPF, com autonomia financeira, deveria arcar com esses custos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional que integra o microssistema de tutela coletiva, notadamente a Lei de Ação Civil Pública, consignou que cumpre à União a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Confira-se o seguinte trecho do julgado mantido pelo acórdão recorrido:  



    “II - O artigo 18 da Lei n.º 7.347/1985 prevê que, na ação civil pública,não haverá o adiantamento de custas, emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas pelo Ministério Público ou demais legitimados ativos (TRF4, 4ª Turma, AG 5008318- 78.2013.404.0000, Relator Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 24/04/2013; TRF4, 4ª Turma, AG 2009.04.00.041108-8, Relatora Des. Federal Marga Inge Barth Tessler, D.E. 22/03/2010). Isso porque, ao propô-la, o autor age na defesa de interesses metaindividuais, da sociedade, e não de interesses próprios. 



    Além disso, a norma citada, por sua natureza especial, prevalece à regra geral estatuída no artigo 95 do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Em contrapartida, carece de amparo legal a transferência do ônus da antecipação dos honorários periciais ao réu, quando não é ele quem requereu a prova técnica, por entendê-la desnecessária. Se o acervo probatório (documental) já existente nos autos não for, de fato, suficiente para comprovar suas alegações, ele arcará com as consequências de tal deficiência probatória no momento oportuno.



    (...)



    À vista de tais fundamentos, é razoável supor que, se a produção de prova pericial é pleiteada pelo autor, o pagamento dos honorários do profissional deve ser postergado, e, na hipótese de dispensa da prova, incidir as regras da distribuição dos ônus probatórios (artigo 373 do CPC). 



    (...)” (eDOC 6 - ID: 747f0c39, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1361507 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)  



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1342002, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente